Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DO GRAVAME. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz mister, além da demonstração da probabilidade do direito, a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em que pese demonstrada a probabilidade do direito, está ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto a simples possibilidade de a Agravante ser demandada em juízo não é elemento autorizador de concessão de tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento não provido.